Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754782-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO, OAB/DF n. 55969, em favor de LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 121, §2o, Incisos II e IV c/c Artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal (2x) e Artigo 121, §2o, Incisos II, IV e VI c/c o Artigo 14, Inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, basicamente, pelo fato de que a prisão preventiva estaria lastreada em argumentos inidôneos, com generalidade, abstração e “presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais e avaliações puramente subjetivas do magistrado a quo”. Destaca haver violação ao princípio da presunção de inocência e não ter sido apontada uma única conduta do paciente que, em tese, pudesse demonstrar a real e efetiva necessidade de sua constrição cautelar, além de não haver demonstração da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão. Ainda, salienta que o paciente é possuidor de bons antecedentes, tecnicamente primário e nunca foi investigado por crimes da mesma natureza daqueles apurados no bojo dos autos originários, de forma que os fundamentos da decisão se mostram insuficientes para manutenção da prisão preventiva. Defende, por fim, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, trata-se de criação jurisprudencial, sendo necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar do empenho do advogado na defesa do paciente, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que a decisão de manutenção da prisão preventiva está muito bem fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Confira-se: A prisão preventiva do acusado LEANDRO BRAGA foi decretada em 19/09/2023, ID 172496272, nos autos de no 0719188-42.2023.8.07.0007, para garantia da ordem pública. Já o réu KLÉVIO JOSÉ teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 05/09/2023, também para a garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 172050466. Os réus foram denunciados, por terem supostamente tentado matar as vítimas Patrícia G. B., Danierverson A. S. S. e Victtor G. G. C., no dia 12/09/2023, por volta das 20h, na QNM 40, Conjunto C, Lote 3, em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pese os argumentos utilizados pelos postulantes, ID 177811080 e ID 180347549, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos das decisões de ID 172496272 e ID 172050466. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Além disso, possuir residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. (...) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 180725930 e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de KLÉVIO JOSÉ DAMASCENO OLIVEIRA e LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA. (id. 54705567) Como se vê, a prisão preventiva tem como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente. Da leitura dos autos principais (processo n. 0754782-41.2023.8.07.0000), tem-se que, supostamente, o paciente, após incitação de seu comparsa (que teria falado: “mata, mata, mata, mata, mata”), efetuou diversos disparos em direção a 3 (três) vítimas, uma delas menor de idade, tendo fugido com os demais autores no veículo em que estavam. Importante destacar, ainda, que o ora paciente foi reconhecido por duas das vítimas, conforme destacado no relatório policial. Nesse quadro, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, garantindo-se, assim, a ordem pública e a própria segurança das vítimas. Portanto, nesse momento, não se vislumbra a alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído, após o fim do recesso forense. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista